Tribunal: TJSP
Processo: 1084166-80.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
res deduzidos pelo autor eram (são em verdade) irrelevantes para o deslinde da controvérsia. De fato, pretendia o autor saber "que tipo de sequelas do acidente o autor possui; qual a sua natureza, se é estética ou funcional, e qual o grau de comprometimento que as sequelas representam na vida do autor". Sucede, porém, que todos os questionamentos realizados foram respondidos, direta ou indiretamente, ao longo do laudo pericial. Outrossim, o questionamento acerca da existência de dano estético foge completamente ao objeto da lide, que visa o recebimento de indenização pelo seguro obrigatório, que não abrange este tipo de dano corporal, segundo critérios estabelecidos na tabela anexa a Lei 6.194/74. No mais, a inexistência de limitação funcional ficou evidenciada no laudo. Como se não bastasse, o autor, conquanto intimado a apresentar quesitos ao perito, quedou-se inerte, pelo que não há que se falar em concessão de oportunidade para apresentação de quesitos complementares, que poderiam ter sido deduzidos no momento oportuno. – Mérito - Não tendo a prova coligida aos autos, apontado a existência de dano patrimonial físico, nos exatos termos em que postos na legislação aplicável à espécie, a improcedência da ação é de rigor. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1084166-80.2016.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
Ação de Cobrança - Seguro obrigatório – DPVAT – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Em que pese a constatação de que o acidente automobilístico legou sequelas ao autor, concluiu a perícia que tais lesões não estão previstas na relação de danos cobertos pelo seguro DPVAT. Questionamentos complementares deduzidos pelo autor eram (são em verdade)

Ementa:
Ação de Cobrança - Seguro obrigatório – DPVAT – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Em que pese a constatação de que o acidente automobilístico legou sequelas ao autor, concluiu a perícia que tais lesões não estão previstas na relação de danos cobertos pelo seguro DPVAT. Questionamentos complementares deduzidos pelo autor eram (são em verdade) irrelevantes para o deslinde da controvérsia. De fato, pretendia o autor saber "que tipo de sequelas do acidente o autor possui; qual a sua natureza, se é estética ou funcional, e qual o grau de comprometimento que as sequelas representam na vida do autor". Sucede, porém, que todos os questionamentos realizados foram respondidos, direta ou indiretamente, ao longo do laudo pericial. Outrossim, o questionamento acerca da existência de dano estético foge completamente ao objeto da lide, que visa o recebimento de indenização pelo seguro obrigatório, que não abrange este tipo de dano corporal, segundo critérios estabelecidos na tabela anexa a Lei 6.194/74. No mais, a inexistência de limitação funcional ficou evidenciada no laudo. Como se não bastasse, o autor, conquanto intimado a apresentar quesitos ao perito, quedou-se inerte, pelo que não há que se falar em concessão de oportunidade para apresentação de quesitos complementares, que poderiam ter sido deduzidos no momento oportuno. – Mérito - Não tendo a prova coligida aos autos, apontado a existência de dano patrimonial físico, nos exatos termos em que postos na legislação aplicável à espécie, a improcedência da ação é de rigor. Recurso improvido.